Tribunal: TJMT
Processo: 0052664-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052664-77.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VALACI JOSE DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 899.340.911-00 (AGRAVANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO NOS REGISTROS DO DETRAN – POR MEIO DA RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL – ARTIGO 1.275 DO CC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DENEGATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

A existência de renúncia, com fundamento no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, referente à propriedade do veículo automotor, não é o suficiente para autorizar a exclusão do nome do renunciante dos registros do DETRAN.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Valaci José de Mendonça Júnior, contra a decisão, proferida por este Relator, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível n. 0052664-77.2015.8.11.0041, por ele aviado, contra a sentença do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0052664-77.2015.8.11.0041, denegou a ordem pleiteada, que objetivava a exclusão
do nome do Impetrante dos registros do DETRAN, referente à propriedade do veículo Ford Fiesta, placas NJM-1952
.

O Recorrente argumentou, em resumo, que “a presente ação se trata de renúncia da propriedade, a qual tem o objetivo de retirar o nome do Agravante do registro do veículo, não se tratando de transferência compulsória, tampouco se busca produzir provas acerca do tema”.

Destacou, ainda, que, “no caso em tela, o Agravante busca a exclusão do seu nome do banco de dados da repartição de Trânsito do Estado de Mato Grosso, o que pode ser feito sem cumprimento de condições, já que o direito de renúncia ao domínio é assegurado na lei sem nenhuma condicionante para a validade do ato”.

Requereu, então, o provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão atacada.

O Recorrido pugnou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Valaci José de Mendonça Júnior ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível n. 0052664-77.2015.8.11.0041, por ele aviado, contra a sentença do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0052664-77.2015.8.11.0041, denegou a ordem pleiteada, que objetivava a exclusão
do nome do Impetrante dos registros do DETRAN, referente à propriedade do veículo Ford Fiesta, placas NJM-1952
.

Denota-se dos autos que o Agravante busca, desde a demanda originária, a exclusão do seu nome da propriedade do referido veículo, em razão da renúncia à titularidade do bem, por ele firmada, porque vendeu o automóvel, há muito tempo, e não transferiu a propriedade, tampouco comunicou a sua venda ao DETRAN, além de não saber com quem o veículo encontra-se atualmente.

Esse o contexto fático-jurídico.

Não obstante os fundamentos recursais, o
decisum
combatido está em consonância com o entendimento desta Corte Estadual, no sentido de que a existência de renúncia, com fundamento no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não é o suficiente para autorizar a exclusão do nome do Impetrante
dos registros do DETRAN, referente à propriedade do veículo automotor.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
PRETENSO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL
-
ARTIGO 1.275 DO CC
-
CONSEQUENTE EXCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO NOS REGISTROS DO DETRAN
-
IMPOSSIBILIDADE
- VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPRIEDADE QUE SE REVESTE DE PECULIARIDADES - IMPERATIVO CONTROLE PELA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO COMBATIDO- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. À luz da jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, desponta-se possível a determinação judicial da realização da transferência do veículo, nas hipóteses em que, evidenciado o descumprimento de obrigação acessória contida no artigo 13, da Lei no 14.937/03, concernente à cientificação do Detran, restar, adequadamente, comprovada, a ocorrência da sua alienação - Corroborado, no caso em comento, o descabimento da adoção de tal raciocínio, na medida em que, compulsando o arcabouço probatório apresentado, depreende-se que o recorrente não juntou, ao feito, qualquer documento apto a evidenciar a ocorrência da compra e venda, por ele noticiada, cuidando de arguir, tão somente, o seu direito líquido e certo à realização da renúncia da propriedade do veículo, com o intuito de demonstrar a aventada ilegalidade do ato combatido, com fulcro no artigo 1.275 do CC, a manutenção da sentença que denegou a segurança, é de rigor. (TJMG - AC 1.0000.20.002984-1/001 - 3a C.Cív. - Rel. Maurício Soares - DJe 30.07.2020)”

2. A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória. (N.U 1014113-86.2019.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 07/07/2022). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA DE IPVA –
PRONTUÁRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO DETRAN
–
EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO
– COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – NÃO OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Almejando o autor a exclusão de seu nome da condição de proprietário de veículo junto ao DETRAN e o afastamento das obrigações tributárias e administrativas vinculadas ao automóvel, compete-lhe comprovar a alienação do bem e indicar com precisão a qualificação do adquirente, sob pena de improcedência do pedido.

2. Tanto o dispositivo contido no art. 53, da Lei no 5.108/1966 (antigo Código de Trânsito Brasileiro) quanto a norma atualmente em vigor (art. 134, da Lei no 9.503/1997) preveem, como requisito de eficácia administrativa do ato translativo de propriedade de veículo automotor, a apresentação de documento comprobatório da transação, bem assim a realização de comunicação à repartição de trânsito competente.

(N.U 0001224-37.2011.8.11.0088, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018). (Destaquei).

Veja-se que, embora o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe que todo veículo automotor deve estar, obrigatoriamente, registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência, ou alienação.

Por outro lado, a Resolução n. 11/1998 do CONTRAN, que “estabelece critérios para a baixa de registro de veículos e que se refere, bem como os prazos para efetivação”, prevê a possibilidade de baixa de registro dos veículos nas hipóteses descritas no seu artigo 1
o
, incisos I a IV,

a saber:

Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I – veículo irrecuperável;

II – veículo definitivamente desmontado;

III – sinistrado com laudo de perda total;

IV – vendidos ou leiloados como sucata.”

Art. 2o. A baixa do registro do veículo somente será autorizada mediante quitação de débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Logo, inexistindo, no caso, provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do veículo (alienação, ou perecimento), não há a possibilidade de se acolher a pretensão mandamental, ainda que sob o argumento de tratar-se de mera “exclusão” do seu nome como sendo o proprietário do veículo.

Assim, embora o Agravante sustente não pretender a transferência compulsória do bem, mas, “simplesmente”, a exclusão do seu nome dos registros do DETRAN, referente à propriedade do veículo que menciona, esse argumento não afasta a formalidade exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro, em especial aquelas dos artigos 123 e 134, e pela

Resolução n. 11/1998 do CONTRAN.

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL - ARTIGO 1.275 DO CC - CONSEQUENTE EXCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO NOS REGISTROS DO DETRAN - IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPRIEDADE QUE SE REVESTE DE PECULIARIDADES - IMPERATIVO CONTROLE PELA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO COMBATIDO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - MEDIDA QUE SE IMPOE - RECURSO DESPROVIDO - Da dicção do artigo 1.275, inciso II, do CC, remanesce inconteste que o ordenamento jurídico cível pátrio, atualmente em vigor, instituiu a renúncia como uma das causas de perda de propriedade, subsistindo, ainda, inquestionável a unilateralidade que delineia o seu exercício - Conquanto se emerja indubitável a possibilidade do livre exercício do direito de renúncia, pelo proprietário do bem, o qual, em se tratando de bem móvel exibe-se de viabilidade ainda menos formal, referindo-se, tal, a veículo automotor, diante da patente necessidade de a Administração Pública empreender um controle rígido e meticuloso sobre tal propriedade, incabível será o seu exercício pela simples lavratura de escritura pública, sendo incabível inferir-se pelo direito líquido e certo arguido, com fulcro no artigo 1.275, inciso II, do CC - Nos termos da legislação de regência, a alteração do registro do nome daquele que figura como proprietário do veículo, perante os órgãos de trânsito, somente será admitida mediante a efetiva comprovação da realização da transferência de sua propriedade - Tal legislação cuidou, ainda, de preconizar, apenas de modo excepcional, a possibilidade da realização de baixa do veículo, defronte ao advento de alguma das hipóteses contidas no rol taxativo descrito nos incisos I a IV, do artigo 1o, da Resolução no 11/98 do Contran, com a inescusável observância dos procedimentos preconizados nos seus parágrafos 1o, 2o e 3o, assim como do cumprimento da condicionante designada no artigo 2o, daquela mesma Resolução - À luz da jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, desponta-se possível a determinação judicial da realização da transferência do veículo, nas hipóteses em que, evidenciado o descumprimento de obrigação acessória contida no artigo 13, da Lei no 14.937/03, concernente à cientificação do Detran, restar, adequadamente, comprovada, a ocorrência da sua alienação - Corroborado, no caso em comento, o descabimento da adoção de tal raciocínio, na medida em que, compulsando o arcabouço probatório apresentado, depreende-se que o recorrente não juntou, ao feito, qualquer documento apto a evidenciar a ocorrência da compra e venda, por ele noticiada, cuidando de arguir, tão somente, o seu direito líquido e certo à realização da renúncia da propriedade do veículo, com o intuito de demonstrar a aventada ilegalidade do ato combatido, com fulcro no artigo 1.275 do CC , a manutenção da sentença que denegou a segurança, é de rigor. (TJMG - AC 1.0000.20.002984-1/001 - 3a C.Cív. - Rel. Maurício Soares - DJe 30.07.2020).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por
Valaci José de Mendonça Júnior, e mantenho inalterada a decisão combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022